Tribunal: TJES
Processo: 5003674-04.2021.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003674-04.2021.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO PAN S.A.

APELADO: HELIONE BACOVIS LOBO LEITE

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO DO CONSUMIDOR – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO COM MODALIDADE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO – PROVA DE FATO NEGATIVO - ÔNUS DA PROVA DO BANCO – TEMA 1.061 DO STJ - INEXISTÊNCIA DA COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO PELO BANCO - DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM RAZOÁVEL – DEVOLUÇÃO EM DOBRO – VIOLAÇÃO À BOA-FÉ - ENTENDIMENTO RECENTE DO STJ - RECURSO DESPROVIDO.

1.

A então parte autora, ora apelada
, ajuizou a presente demanda objetivando especialmente a declaração de inexistência cédula de crédito bancário, com modalidade de empréstimo consignado, sob o fundamento de que o mesmo fora firmado unilateral e indevidamente, sendo que a parte autora, então consumidor, nunca solicitou ou firmou qualquer tipo de contrato com o banco requerido.

2.

Pela aplicação de teoria da carga dinâmica das provas, a alegação de não contratação de empréstimo consignado em benefício previdenciário constitui fato negativo, prova diabólica por excelência (art. 373, §1º, CPC), de modo que o ônus de provar a existência da relação jurídica é da instituição financeira.

3.

No caso dos autos, a parte autora assevera que a assinatura apresentada não é sua.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento (Tema nº

1.061) de que “
nas hipóteses em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante do contrato juntado ao processo, cabe à instituição financeira/ré o ônus de prova essa autenticidade (CPC, art. 429 II), por meio de perícia grafotécnica ou mediante os meios de prova legais ou moralmente legítimos (CPC, art. 369)
” (STJ - ProAfR no REsp: 1846649 MA 2019/0329419-2, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 25/08/2020, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 08/09/2020), o que não foi feito nos presentes autos.

4.

O banco apelante não se desincumbiu do seu ônus de comprovar a regularidade da contratação da cédula de crédito bancário, com modalidade de empréstimo consignado em folha de pagamento/benefício previdenciário, de maneira deve ser mantida a r. sentença no ponto.

5.

Evidente o abalo moral experimentado pelo autor, haja vista que se viu parcialmente privado de sua verba de aposentadoria, em razão dos descontos indevidos efetivados a partir de um empréstimo não contratado, circunstância que, ante a natureza da verba descontada, acarreta inquestionável alteração no seu bem-estar
psicológico.

6.

Verifica-se que o valor de R$3.000,00 (três mil reais) está em consonância com os valores usualmente aplicados em situações de desconto indevido de benefício previdenciário, sendo suficiente e razoável, ainda, para reparar o dano e manter o caráter pedagógico da indenização.

7.

No que diz respeito à devolução simples, imperioso
ressaltar
que é ultrapassado o entendimento de que, para fins de restituição dos valores em dobro, seria necessária prova da má-fé na cobrança,
sendo consignado pela Corte Especial
do Superior Tribunal de Justiça (EAREsp 676.608/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021) que

"
a restituição em dobro do indébito ( parágrafo único do artigo 42 do CDC ) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva
".

8.

Sendo certo que vai de encontro não só à boa-fé objetiva, mas também à norma jurídica expressa, a inclusão de empréstimo consignado no benefício previdenciário da parte autora sem a devida contratação por ela, no há que se falar em devolução simples dos valores
.

9.

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
BANCO PAN S.A.
em face da r. sentença (ID 5653047) prolatada
pelo d. Juízo da 3ª Vara Cível de Guarapari, que nos autos da “
ação declaratória de inexistência de débito c/c pedido de tutela antecipada
” ajuizada por
HELIONE BACOVIS LOBO LEITE
, julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar “
a inexistência do contrato de empréstimo n.332600329-4 datado de 28/01/2020 (ID 12231409) e, a um só tempo, convalidar a tutela de urgência deferida no ID 9961977, para que em caráter definitivo, não sejam efetivados quaisquer descontos no benefício previdenciário da autora provenientes do referido instrumento
”, condenando “
o demandado a restituir, em dobro, os descontos efetuados no benefício previdenciário da demandante, sobre os quais deverão incidir juros de mora no percentual de 1% ao mês, a partir da citação, nos termos do artigo 405, do Código Civil, e correção monetária, a partir dos respectivos descontos, pelos índices da ECGJES
”, bem como ao “
pagamento de danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com a incidência de juros de mora a contar do evento danoso, ou seja, data em que efetuado o primeiro desconto em folha da requerente, no percentual de 1% (um por cento) ao mês (Súmula 54, do STJ), e correção monetária a contar do presente arbitramento, pela tabela da ECGJES (Súmula, 362, do STJ)
”.

Por fim, condenou o Banco requerido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais foram fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação atualizado.

Em suas razões recursais (ID 5354565), o Banco apelante aduz, em síntese, que: (i) a contratação foi legítima e está comprovada nos autos; (ii) não houve comprovação dos danos morais e, por fim, que (iii) apesar da sentença ter determinado a devolução em dobro dos valores, não demonstrou qualquer ilicitude passível de condenação nos autos.

Subsidiariamente aduz que a quantia fixada a título de danos morais extrapola o critério da proporcionalidade, causando, ainda, um enriquecimento sem causa por parte da recorrida.

Requer, assim, o conhecimento e provimento do presente apelo a fim de que seja julgado “improcedente o pedido inicial formulado no que tange aos danos morais e devolução em dobro, condenando-se ao final o recorrido ao pagamento das verbas sucumbenciais, e/ou reduzir a verba condenatória, a fim de adequá-la ao patamar mínimo, com a permanência da compensação dos valores usufruídos pela parte autora devidamente corrigido”.

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal no apelo,
passa-se
à análise das teses suscitadas.

Ao que se depreende, a então parte autora, ora apelada, ajuizou a presente demanda objetivando especialmente a declaração de inexistência do negócio jurídico (cédula de crédito bancário nº 332600329-4), sob o fundamento de que o mesmo fora firmado unilateral e indevidamente, sendo que a parte autora, então consumidor, nunca solicitou ou firmou qualquer tipo de contrato com o banco requerido.

Em razão da referida cédula de crédito bancário, com modalidade de empréstimo consignado em folha de pagamento/benefício previdenciário, alega o autor que suportou de forma indevida prejuízos patrimoniais (descontos em seu benefício previdenciário relacionado às parcelas do mencionado contrato) e extrapatrimoniais.

Cinge-se a controvérsia dos autos à apreciação da existência/legalidade de contratação de empréstimo consignado pelo então autor, bem como, se for o caso, o
quantum
arbitrado a título de indenização por danos morais.

Impende destacar inicialmente que, pela aplicação de teoria da carga dinâmica das provas, a alegação de não contratação de empréstimo consignado em benefício previdenciário constitui fato negativo, prova diabólica por excelência (art. 373, §1º, CPC), de modo que o ônus de provar a existência da relação jurídica é da instituição financeira.

No caso dos autos, observa-se que a parte autora afirma que a assinatura apresentada não é sua.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento (Tema repetitivo nº 1.061) de que “
nas hipóteses em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante do contrato juntado ao processo, cabe à instituição financeira/ré o ônus de prova essa autenticidade (CPC, art. 429 II), por meio de perícia grafotécnica ou mediante os meios de prova legais ou moralmente legítimos (CPC, art. 369)
” (STJ - ProAfR no REsp: 1846649 MA 2019/0329419-2, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 25/08/2020, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 08/09/2020), o que não foi feito nos presentes autos.

Desse modo, vê-se que o banco não se desincumbiu do seu ônus de comprovar a regularidade da contratação da cédula de crédito bancário, com modalidade de empréstimo consignado em folha de pagamento/benefício previdenciário, de maneira deve ser mantida a r. sentença no ponto.

Ato contínuo, evidente o abalo moral experimentado pelo autor, haja vista que se viu parcialmente privado de sua verba de aposentadoria, em razão dos descontos indevidos efetivados a partir de um empréstimo não contratado, circunstância que, ante a natureza da verba descontada, acarreta inquestionável alteração no seu bem-estar psicológico. No exato sentido:

[...] Alegação de não contratação. Sentença de procedência que condenou o réu/apelante a restituir as parcelas descontadas e a indenizar os danos morais [...]
Danos morais configurados. Descontos em benefício previdenciário. Privação de quantias de natureza alimentar.
Manutenção do valor indenizatório. Observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. [...] (TJRJ; APL 0195768-21.2021.8.19.0001; Rio de Janeiro; Décima Segunda Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Francisco de Assis Pessanha Filho; DORJ 01/03/2024; Pág. 976)

[...] O fato relatado decorre da própria atividade desenvolvida pelo banco, isto é, o chamado risco da atividade bancária, que não pode ser transferido ao consumidor [...] 8)
É pacífica a jurisprudência no sentido de que não há necessidade da parte provar que houve o dano moral com reflexo patrimonial para que alcance a indenização em hipóteses dessa natureza, por haver presunção neste sentido em favor do ofendido quando o fato gerador decorrer de relação de consumo
[...] (TJES, Apelação Cível n.º 048160021514, Relª. Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA, Terceira Câmara Cível, DJ 28/07/2021).

Quanto ao
quantum
arbitrado, verifica-se que o valor de R$3.000,00 (três mil reais) está em consonância com os valores usualmente aplicados em situações de desconto indevido de benefício previdenciário, sendo suficiente e razoável, ainda, para reparar o dano e manter o caráter pedagógico da indenização. Confira-se:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS NÃO CONTRATADOS. CONSUMIDORA IDOSA. DESCONTO NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. DÉBITO DECLARADO INEXISTENTE. DEVOLUÇÃO DOS VALORES EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A demanda pauta-se na alegação autoral de que estaria sofrendo descontos em seu benefício previdenciário por supostos empréstimos que nunca foram tomados junto à instituição financeira requerida, tendo o juízo originário concluído pela declaração de inexistência dos débitos dele decorrentes. 2. Há diversas evidências no caderno processual que apontam a nulidade da contratação tomada, eis que, ao que tudo indica, foi realizada por terceiros de forma fraudulenta. 3. O c. STJ, em interpretação do art. 42, parágrafo único, do CDC, concluiu que a repetição em dobro prescinde de comprovação de má-fé na cobrança indevida, cabendo, outrossim, à fornecedora comprovar que a cobrança se deu por engano justificável. 4. No que tange aos danos extrapatrimoniais, resta configurado o dever de indenizar diante da situação vivenciada pela idosa, que viu seu benefício sofrer drástica redução em razão dos descontos do empréstimo não contratado. sendo o valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, fixado pelo juízo de origem, justo e adequado. 5. Não obstante a irresignação do requerido, estampada na peça recursal, não há possibilidade de reforma da sentença que bem concluiu pela fraude na contratação e no dever da requerida em ressarcir em dobro e de indenizar pelos danos morais sofridos. 6. Recurso conhecido e não provido. Data: 24/Nov/2022 Órgão julgador: 1ª Câmara Cível Número: 5004883-04.2022.8.08.0011 Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR Classe: APELAÇÃO CÍVEL Assunto: Indenização por Dano Material

Por fim, no que diz respeito à devolução simples, imperioso ressaltar que é ultrapassado o entendimento de que, para fins de restituição dos valores em dobro, seria necessária prova da má-fé na cobrança, sendo consignado pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (EAREsp 676.608/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021) que

"
a restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva
".

Sendo certo que vai de encontro não só à boa-fé objetiva, mas também à norma jurídica expressa, a inclusão de empréstimo consignado no benefício previdenciário da parte autora sem a devida contratação por ela, não há que se falar em devolução simples dos valores.

Firme em tais razões,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença proferida.

Nos termos do art. 85, §11º do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos para 12% (doze por cento) do valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a relatoria.

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA VÂNIA MASSAD CAMPOS

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.